Tribunal: TJPA
Processo: 0002162-68.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002162-68.2009.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CLEMENTE DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002162-68.2009.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANTÔNIO CLEMENTE DA SILVA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que absolveu ANTÔNIO CLEMENTE DA SILVA NETO da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), em razão de veredicto do Conselho de Sentença, em virtude da inexistência de provas suficientes de autoria. O Ministério Público recorreu sustentando a existência de elementos probatórios aptos à condenação e pleiteando a reforma da decisão absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o veredicto absolutório do Tribunal do Júri, acolhido na sentença de primeiro grau, deve ser anulado por suposta contrariedade às provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A insuficiência de provas de autoria impede a condenação criminal, sendo incabível decisão condenatória baseada em elementos frágeis ou não corroborados na fase judicial.

4.

O veredicto do Tribunal do Júri, ao reconhecer a ausência de autoria delitiva, foi amparado pelo princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de provas conclusivas que vinculassem o apelado à prática do homicídio.

5.

A absolvição amparada na dúvida razoável sobre a autoria não pode ser revista na ausência de flagrante afronta ao conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos do Júri.

6.

Prevalece entendimento jurisprudencial no sentido de que somente a decisão manifestamente dissociada das provas autoriza a anulação do julgamento, o que não se configura no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão absolutória do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada na insuficiência de provas sobre a autoria delitiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

2.

A anulação do veredicto do Júri só é admissível quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, o que não ocorre quando há dúvida razoável sobre a autoria do crime.

3.

A soberania do Tribunal do Júri impede a substituição do veredicto por juízo diverso do Tribunal de Justiça, salvo quando demonstrada contradição evidente entre decisão e conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Ap. Crim. 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 14.05.2020;
STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002162-68.2009.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANTÔNIO CLEMENTE DA SILVA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que absolveu
ANTÔNIO CLEMENTE DA SILVA NETO
da prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 12791957) que no dia 05/10/2008, por volta da 00:00h, o ofendido Maycon Vasconcelos de Miranda, sua companheira Rose dos Santos Ferreira e seus amigos Carlos Augusto Oliveira Pantoja e Rosane de Macedo Pacheco, saíam de uma festa localizada no Sítio da Orla, em Icoaraci, momento em que pararam em frente a uma arena de futebol, ocasião em que o Apelante na companhia de dois comparsas perseguiu Maycon, efetuando diversos disparos contra o mesmo, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença pelo Tribunal do Júri que absolveu o Apelado (Id. 24911154), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 2491194) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 24911197), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 26249604), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção, devendo a prova ser valorada com cautela, pois não foi corroborada pelos demais elementos informativos nos autos necessários para uma pronúncia.

O recorrente foi submetido a julgamento perante 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, e o Conselho de Sentença não reconheceu o apelante como um dos autores do fato que ceifou a vida de Maycon Vasconcelos de Miranda, vez que as provas de autoria foram insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“SENTENÇA

Vistos, etc

1. Submetido o acusado ANTONIO CLEMENTE DA SILVA NETO a julgamento perante o 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o douto Conselho de Sentença não o reconheceu como autor do fato que vitimou Maycon Vasconcelos De Miranda.

2. Isto posto, ante o veredicto do Conselho de Sentença, julgo improcedente a acusação e ABSOLVO ANTONIO CLEMENTE DA SILVA NETO, nos termos do artigo 386, V do Código de Processo Penal Brasileiro em relação ao crime previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro quanto à vítima Maycon Vasconcelos De Miranda.

3. Havendo armas apreendidas determino que seja encaminhada ao Comando do Exército, para que sejam tomadas as providencias legais, conforme o art. 25 da Lei 10.826/03. Tendo ocorrido a apreensão de drogas determino a incineração, com fulcro no art. 50-A da Lei 11.343/06 e no que se refere aos objetos, intime-se o legítimo proprietário para as providências legais. Não havendo proprietário, providencie-se a doação ou destruição, o que for mais viável.

4. Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa na Distribuição.

5. Sentença publicada em Plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes.

6. Sem custas. Registre-se e Cumpra-se.

Plenário Des. Elzaman Bitencourt do Fórum Criminal da Comarca da Capital, aos 16 dias do mês de janeiro de 2025, às 11:15.”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença de absolvição do apelado por insuficiência de provas.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto, estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Sobre este prisma, para que a decisão absolutória seja anulada deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025